Tribunal: TJDFT
Processo: 0713012-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É vedada a utilização de ações penais sem trânsito em julgado para a valoração negativa dos antecedentes, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.
1.1 Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes do acusado, uma vez que fundamentada em condenação desprovida de trânsito em julgado. Pena-base reduzida ao mínimo legal. Pleito para a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria, prejudicado.
2. Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 585), é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea apenas quando inexistente multirreincidência. No caso, comprovada a existência de duas condenações definitivas transitadas em julgado caracterizadoras de multirreincidência, justifica-se a compensação apenas parcial dela com a atenuante da confissão espontânea, tal como procedido na sentença.
3. Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a reincidência do réu justifica a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e Súmula n. 269 do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.